Tribunal: TJBA
Processo: 8005529-92.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005529-92.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: RODOLFO FERREIRA SA MENDES

Advogado(s)
:
DANIELLE CANDIDO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSÁRIA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itabuna contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Rodolfo Ferreira Sá Mendes, condenou-o ao pagamento de verbas remuneratórias referentes aos meses de setembro a dezembro de 2018, no valor total de R$ 5.016,04, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde as datas dos vencimentos e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, além de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O juízo a quo também impôs o pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a isenção de custas da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de cumulação da condenação ao pagamento de verbas salariais com indenização por danos morais em razão da inadimplência temporária de salários pelo ente público.

III. Razões de decidir

3. A ausência de pagamento de salários por si só não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação à honra ou dignidade do servidor.

4. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal possuem firme entendimento de que o mero inadimplemento salarial não autoriza a reparação extrapatrimonial, conforme jurisprudência consolidada.

5. Os consectários legais devem ser adequados de ofício, conforme jurisprudência dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com correção pelo IPCA-E e juros nos termos da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, conforme EC nº 113/2021.

6. Diante do parcial provimento do apelo, não se aplica a majoração dos honorários advocatícios conforme o Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O inadimplemento de verbas salariais por si só não configura dano moral indenizável. 2. A fixação de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública deve observar os critérios fixados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, além da EC nº 113/2021.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, AgInt no REsp 1824000/PR; STJ, Tema 1.059; TJBA, APL 8001290-95.2018.8.05.0153 e APL 8000490-96.2017.8.05.0090.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005529-92.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e como apelada RODOLFO FERREIRA SA MENDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .